Tribunal: STF
Processo: HC 204566
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Afastamento pelas instâncias de origem. Dados objetivos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia. 



    1.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2.  As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente porque a “grande quantidade de drogas encontrada no local (249 porções de cocaína) evidencia que faziam do tráfico um meio de vida. E, conquanto não comprovada a associação ao tráfico, há fortes indícios de que a reunião que se realizaria no local seria um batismo da organização criminosa PCC”. De modo que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.